Tribunal: TJMT
Processo: 0002197-65.2018.8.11.0049
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002197-65.2018.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR TORRES VEDANA - CPF: 791.569.081-72 (EMBARGANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), VALTER JOSE DOMINGUES - CPF: 037.255.616-72 (EMBARGADO), ALESSANDER GIROTTO FERNANDES NOGUEIRA - CPF: 033.210.366-81 (ADVOGADO), SUELI GARCIA DE CARVALHO - CPF: 554.376.216-04 (EMBARGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), CESAR TORRES VEDANA - CPF: 791.569.081-72 (EMBARGADO), ALESSANDER GIROTTO FERNANDES NOGUEIRA - CPF: 033.210.366-81 (ADVOGADO), SUELI GARCIA DE CARVALHO - CPF: 554.376.216-04 (EMBARGANTE), VALTER JOSE DOMINGUES - CPF: 037.255.616-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATURAL EM RAZÃO DO RISCO DE EVICÇÃO – AUSÊNCIA DE PERDA OU DESPOSSAMENTO DO BEM – EVICÇÃO INOCORRENTE – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO INADIMPLEMENTO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTOS À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CESAR TORRES VEDANA contra o v. acórdão que, com relação ao Recurso de Apelação Cível,
proveu em parte o apelo interposto pelo embargante e desproveu o apelo interposto pelos embargados, mantendo a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0002197-65.2018.8.11.0049), ajuizada contra o embargante por VALTER JOSÉ DOMINGUES e SUELI GARCIA CARVALHO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial (cf. Id. n.
141387164)

O embargante/apelante sustenta que o v. acórdão embargado é omisso porque não houve a intimação deste para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos embargados, muito menos o pagamento das custas processuais, quando da interposição do apelo.

Defende omissão também quanto a fixação dos honorários recursais, já que o ônus deveria ter recaído sobre os embargados já que o recurso destes foi desprovido; alega erro material no acórdão, “haja vista que o embargante não é promissário comprovador, nem alegou que existia “penhora” sobre o imóvel que adquiriu da parte contrária” e, ainda, afirma não ter alegado a “ocorrência de evicção, mas sim “risco de evicção decorrente da possibilidade de referida execução se voltar contra a eficácia da compra e venda”.

Defende a omissão no acórdão quanto a alegação de excesso de execução, com pedido de exclusão dos juros e multa que os vendedores estão cobrando durante o qual ainda estavam questionando para ter que pagar o embargo ambiental e os autos de fração ambiental”; quanto ao pedido contido no subcapítulo II.3; da ilegitimidade ativa ad causam de Sueli Garcia de Carvalho; também sobre a “indevida cumulação subjetiva de execuções”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas e julgar procedente o recurso de apelação interposto. (cf. Id. nº
145656197)

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº
146639656
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é omisso não merece acolhimento.

Sobre as supostas omissões apontadas, o acórdão assim dispôs:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Cesar Torres Vedana opôs embargos à execução em desfavor de Valter José Domingues e Sueli Garcia de Carvalho, oportunidade em que questionam a exigibilidade da obrigação de pagar veiculada na ação de execução de título extrajudicial n. 0002196-80.2018.8.11.0049.

O feito foi ajuizado perante o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Ituiutaba-MG, sobrevindo declínio de competência em favor deste juízo.

A inicial foi recebida sem efeito suspensivo.

O embargado, por sua vez, pugnou pela total improcedência dos embargos.

É o relatório. Decido

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, sendo despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do CPC).

A ação de execução de título extrajudicial principal possui fundamento na escritura pública de compra e venda de imóvel firmada entre as partes, conforme documento juntado em id. 70545056 -Pág. 47-53 (dos autos principais).

Segundo consignado no referido documento, dentre outras parcelas, o embargante assumiu a obrigação de pagar, no dia 30.03.2015, o equivalente a 33,33% do total de 9.756 arrobas de boi em favor de cada um dos embargantes, perfazendo o total de 6.504 arrobas de boi, conforme cotação média praticada nas praças de Vila Rica-MT e Confresa-MT, no dia 22.03.2015, oportunidade em que o preço por arroba nunca poderia ser inferior a R$ 82,00 e nem superior a R$ 100,00. Em caso de mora, foi pactuada multa de 20% do valor devido, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Nesse aspecto, a execução principal tem o objetivo de promover o cumprimento judicial da dívida inadimplida, no importe de R$ 1.030.850,53 (no dia 28.08.2016), conforme cálculos apresentados pelos embargados na execução principal, considerando o valor da unidade da arroba em R$ 100,00 Pois bem. Os embargantes não contestam a existência da dívida propriamente dita, mas alegam: (i) ilegitimidade da embargada Sueli, uma vez que o imóvel estava registrado em nome de Valter e Ana Batista de Carvalho; (ii) excesso de execução pela cobrança indevida de juros, multa e correção monetária, entendendo devido o montante de R$ 999.909,09 (no dia 28.08.2016); (iii) incidência indevida da multa sobre os juros de mora da dívida principal; (iv) risco de evicção decorrente da execução de garantia hipotecária pelo Banco do Brasil (autos de código 24774, n. 1464- 46.2011.811.0049); (v) existência de embargos ambientais no IBAMA; (vi) ausência de mora em razão da exceção do contrato não cumprido, de modo que deve ser abatido do valor total os encargos moratórios, no total de R$ 380.444,53 (incluso correção monetária, juros de mora e multa); (v) necessidade de redução da multa.

Merece parcial acolhimento a pretensão do embargante.

Verifico que o exequente Valter José Domingues era casado com Ana Batista de Carvalho; pelo que o imóvel estava registrado em nome de ambos. A esse propósito, a atual companheira do exequente Valter, Sueli Garcia de Carvalho, figurou como anuente no negócio jurídico.

Nesse aspecto, ainda que subsista eventual legitimidade de Ana Batista de Carvalho, é certo que cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro; e o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago (arts. 267 e 269, CC).

Anote-se que não houve impugnação dos embargantes em relação aos pagamentos anteriormente realizados, afigurando-se questionável a irresignação apenas em relação à última parcela da avença.

A propósito, esclareça-se que o embargante não impugnou a estimativa da arroba em R$ 100,00 a unidade, conforme cálculo dos embargados. Sob outro aspecto, reputo que não subsiste a alegação de exceção do contrato não cumprido.

A existência de gravame na matrícula do imóvel foi objeto de cláusula expressa do negócio jurídico firmado pelas partes (id. 70545056 - Pág. 50):

(...) com exceção da hipoteca constituída em favor do Banco do Brasil S.A., indicada nas AV-01-5.441, AV-03-5.441, AV-04.5441, AV-01-5.442, AV-03-5.442, AV-04-5.442, declaram que os imóveis encontram-se livres e desembaraçados (...)

Caso alguma pendência seja encontrada, os vendedores e a anuente se comprometem a saná-la até o dia 30.04.2013 (cláusula 01).

Caso os vendedores não quitarem até 30 dias antes do vencimento da segunda parcela a hipoteca mencionada na cláusula 01, o comprador poderá quitá-la, bem como quaisquer outros ônus dela decorrente (honorários e custas), devendo o valor ser convertido em arroba de boi e descontado das parcelas seguintes.

A esse propósito, por expressa disposição contratual, em caso de ausência de pagamento pelos embargados, o embargante deveria promover a respectiva quitação e efetuar o desconto na parcela remanescente.

A circunstância não impediu o adimplemento da parcela no dia do vencimento pactuado pelas partes, pelo que são devidos os encargos moratórios.

No mais, observo que a execução mencionada pelo embargante (autos de código 24774, n.1464-46.2011.811.0049) busca a constrição do imóvel registrado matrícula 7006 do CRI de São Félix do Araguaia, ao passo que o negócio jurídico firmado pelas partes versa da matrícula 5531 do CRI de Vila Rica.

Sem olvidar, anote-se que a execução citada pelo embargante versa de dívida no importe de R$ 83.072,71, quantia muito inferior ao montante devido na presente execução, de modo que não subsiste a alegação de risco pela evicção, máxime pelo valor de mercado do imóvel Por consequência, entendo que não se justifica o inadimplemento do embargante na data aprazada, sobretudo considerando a faculdade de compensar o valor despendido com eventuais despesas da parcela inadimplida.

Inobstante a isso, deve ser assegurada ao embargante a possibilidade de quitar os ônus ainda existentes na matrícula do imóvel e efetuar a respectiva compensação no montante devido.

Por outro lado, à luz dos princípios da manutenção dos contratos e do adimplemento substancial, os procedimentos existentes no IBAMA para fins de regularização ambiental do imóvel não possuem o condão de elidir a mora do embargante.

Quanto à cláusula moratória, é certo que ao juiz é lícito, em conformidade com o disposto no artigo 413 do CC, adequar a penalidade, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Assim, considerando que houve o adimplemento de todas as outras parcelas da avença, o percentual de 20% do valor remanescente a título de multa mostra-se exorbitante. A meu ver, a redução da multa para 10% da parcela inadimplida é medida que se impõe. O ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa, devendo ser, de fato, adequada a penalidade imposta ao embargante.

Por fim, conforme disposição contratual, os juros de mora devem ser cálculos, no percentual de 1% ao mês, desde o vencimento da parcela inadimplida. Do mesmo modo, a correção monetária também deve incidir desde a data do vencimento, com base no INPC.

Também assiste razão ao embargante quanto à forma de calcular o valor da multa O percentual da multa deve ser calculado sobre o valor da parcela inadimplida no dia do pagamento, sem a incidência de qualquer encargo. Somente a partir do dia do inadimplemento deve incidir juros legais (1% ano mês) e correção monetária pelo INPC.

Esse o quadro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: (I) abater o valor devido a título de encargos registrados na matrícula do imóvel com o valor devido para quitação da última parcela da avença, vencida no dia 30.03.2015; (ii) reduzir o valor da multa contratual para o percentual de 10% da parcela inadimplida; (iii) determinar sejam os juros de mora cálculos, no percentual de 1% ao mês, desde o vencimento da parcela inadimplida; (iv) determinar a incidência de correção monetária pelo INPC, desde a data do vencimento; (v) determinar a incidência da multa sobre o valor devido no dia do pagamento, cujo montante deve ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do dia do vencimento. Os juros devem ser calculados de forma simples.

Por força da sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido por meio dos embargos (leia-se: base de cálculo dos honorários = montante originariamente executado - montante devido após o acolhimento dos embargos), devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância para apreciação do recurso de apelação, independente de nova conclusão ou juízo de admissibilidade.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, registro que não há qualquer relação deste Magistrado, que assumiu a Comarca em data de 19/12/2018, ressalte-se, com as partes que compõem a lide, pelo que refuto as alegações que constam em id. 70483799 - Pág. 11.

A avença figura no título executivo, qual seja, Escritura de Compra e Venda de Imóvel Rural, denominado Fazenda Beleza, localizado na cidade de Vila Rica/MT, onde o embargante/apelante Cesar Torres Vedana obrigou-se a pagar o valor do imóvel na forma e valores estabelecidos no referido contrato (Id. 70545056), contudo, em razão do inadimplemento da última parcela da venda da fazenda, os embargados ajuizaram a ação de execução contra o embargante (Proc. nº 002196- 80.2018.8.11.0049).

O embargante insiste que a “exigibilidade das parcelas ficou submetida ao cumprimento de obrigações por parte dos vendedores” e como não houve o cumprimento total das obrigações, ele teria o “direito de suspender o cumprimento do contrato em caso de risco de evicção.

Antes de mais nada, importante analisar as cláusulas em que foram estabelecidas a venda do imóvel rural, objeto dos presentes embargos. A Escritura de Compra e Venda de Imóvel Rural estabelecia o seguinte:

“CLÁUSULA 1ª – que, a justo título, são senhores e legítimos possuidores, livre de ônus ou gravames, mesmo o fiscal, de um lote rural, da Gleba A, situado no município e comarca de Vila Rica, Estado do Mato Grosso, denominado “FAZENDA BELEZA” (...), com os seguintes limites e confrontações: (...); - que, com exceção da hipoteca constituída em favor do Banco do Brasil S/A, indicada nos AV-01-5.441, AV-03.5441, AV-04-5.441, AV-01-5.442, AV-03.5.442 e AV-04.5.442 das matrículas imobiliárias, declaram que os imóveis se encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus, judiciais ou extrajudiciais, e que não há qualquer questão judicial ou extrajudicial em função da qual possa ser questionada a validade e eficácia da presente escritura de compra e venda. Caso alguma pendência seja encontrada, os vendedores e a anuente se comprometem a saná-la até o dia 30/04/2013, sem prejuízo de que o comprador o faça desde que seja viável e seja do seu interesse;

As partes estão justas e contratadas para vendê-lo ao comparador de início qualificado como por bem desta escritura e na melhor forma de direito efetivamente vendido o tem, pelo preço justo e certo de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), desde já convertido pela quantia de 34.146@ (trinta e quatro mil, cento e quarenta e seis) arrobas de “boi capão”, preço a vista, com adimplemento nas seguintes datas e condições: (a)...(b)...(c); (d) pelo valor correspondente a 9.756,09@ (nove mil, setecentos e cinquenta e seis

vírgula zeno nove arrobas) de “boi capão”, preço à vista, livre de Fundo Rural, conforme cotação média praticada na praça de Vila Rica/MT e Confresa/MT, sendo que em caso de ausência de operacionalidade destas será adotada a cotação da praça mais próxima da comarca de Vila Rica/MT, dentro dos limites do Estado de Mato Grosso.

Porém, nunca poderá ser inferior a R$ 82,00 (oitenta e dois reais) nem superior a R$ 100,00 (cem reais), ora estabelecido entre as partes como preço mínimo e máximo.

A cotação será apurada no dia 22/03/2015 ou no primeiro dia útil seguinte e a parcela será paga até o dia 30/03/2015, ou no primeiro dia seguinte. Caso a parcela não seja paga até a data de vencimento ela será devido com multa de 20%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE;

§ 1º - Caso os VENDEDORES não quitem até 30 dias antes do vencimento da segunda parcela as hipotecas mencionadas na cláusula 1ª, o COMPRADOR poderá quitá-las bem como quaisquer outros ônus e despesas que estejam relacionadas com elas, tais como custas e honorários de advogados; caso em que o valor que vier a gastar será convertido em arrobas de “boi capão” pelo preço do dia, a vista, em que a hipoteca for quitada, cotadas as arrobas pelo preço médio encontrado nas mesmas praças previstas nos itens (b), (c) e (d) desta cláusula.

A quantidade de arrobas que gastar para realizar tal quitação será descontada do número de arrobas previstas para serem pagas nas parcelas (b), (c) e/ou (d). E se o valor gasto não for integralmente compensado nas parcelas (b), (c) e/ou (d), o COMPRADOR cobrará o saldo dos VENDEDORES;

§ 2º - (...); § 3º - Com exceção da parcela descrita no item (a) acima, por indicação dos VENDEDORES e da ANUENTE, o COMPRADOR pagará o valor remanescente devido pelas parcelas (b), (c) e (d) depois que delas forem subtraídos os custos necessários para quitar as dívidas que de alguma forma podem comprometer os imóveis, mediante depósitos em favor de VALTER JOSÉ DOMINGUES, SUELI GARCIA DE CARVALHO e VÂNIA MARIA DOMINGUES. (...)

(...)

CLÁUSULA 5ª – São de responsabilidade exclusiva dos VENDEDORES todas e quaisquer multas e obrigações ambientais, processos judiciais, tributos, dívida trabalhista ou qualquer outra obrigação que recaia ou venha a recair sobre o imóvel, desde que relativos a atos praticados em data anterior à assinatura deste contrato. Os VENDEDORES se obrigam a quitar e cumprir tais obrigações, podendo o COMPRADOR liquidá-las e depois pedir reembolso ou compensar o valor que gastar com o preço da compra e venda se esta ainda não estiver completamente quitada; caso em que seguirá a mesma regra prevista na cláusula 1ª, § 1º;

CLÁUSULA 6ª – (...). Declaram e respondem, ainda, os vendedores pela veracidade das seguintes afirmações:-(a) ...(b)...(c) ...; (d) que removeram 50% da vegetação nativa do imóvel em data anterior ao ano de 1.993, tendo restado outros 50% a título de reserva legal; (e) ...; (...). Declaram os outorgantes vendedores e a anuente, sob responsabilidade civil e criminal que inexistem ônus e ação judicial fundada em direito real ou pessoal, bem como quaisquer outras que venham a recair sobre o imóvel desta matrícula, colocando assim o adquirente a paz e a salvo de quaisquer dúvidas ou contestações futuras, inclusive com referência a débitos anteriores com repartições púbicas e autárquicas, que por ventura venha a surgir (...)”.

Informa que suspendeu o pagamento da última parcela, notificando os vendedores/embargados, afim de discutir os termos do contrato que deu origem ao débito, apontando, segundo seu entendimento, como justa causa para descumprimento da obrigação, a existência de ação penhora envolvendo a área, além de notificações do IBAMA sobre a área.

De toda a documentação apresentada, extrai-se que o autor/embargante, promissário comprador do imóvel, ciente dos vários litígios, ou ao menos da hipoteca sobre a área (já que esta consta no contrato de compra e venda), assumiu o risco do negócio, comprometendo-se a não suspender os pagamentos até que o promissário vendedor apresentasse a solução para tais situações na data final de 30.4.2013 (Id. 70545056)

Ao contrário do entendido pelo autor/embargante, a sentença não reconheceu a existência de evicção, pelo contrário. Ao assinar o contrato de compra e venda do imóvel rural, o comprovador assumiu o risco do negócio e tinha conhecimento da existência da hipoteca sobre o bem; basta uma rápida olhada na cláusula 1ª do referido contrato de compra e venda onde previa que
“com exceção da hipoteca constituída em favor do Banco do Brasil S/A, indicada nos AV-01-5.441, AV-03.5441, AV-04-5.441, AV-01-5.442, AV-03.5.442 e AV-04.5.442 das matrículas imobiliárias, declaram que os imóveis se encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus, judiciais ou extrajudiciais, e que não há qualquer questão judicial ou extrajudicial em função da qual possa ser questionada a validade e eficácia da presente escritura de compra e venda. Caso alguma pendência seja encontrada, os vendedores e a anuente se comprometem a saná-la até o dia 30/04/2013, sem prejuízo de que o comprador o faça desde que seja viável e seja do seu interesse”.

Quanto a esse ponto, correta a conclusão sentencial, já que o contrato previa que, caso a obrigação não fosse cumprida até 30 dias antes do vencimento da segunda parcela, a hipoteca poderia ser quitada pelo comprador. Observo aqui que não é dever do comprador/embargante, mas uma faculdade, justamente para impedir a incidência de encargos pelo inadimplemento da obrigação, tanto é que lhe era devido promover a respectiva quitação e efetuar o desconto na parcela remanescente.

Com relação a ação de execução de cédula rural hipotecária (Proc. 1464-46.2011.811.0049), também não merece reparo a sentença, já que a constrição recai sobre imóvel matriculado sob o n. 7006, junto ao CRI da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, portanto diverso do imóvel discutido nesta ação.

Quanto aos autos de infração (n. 541136; 439531, 439530 e 541029), lavrados pelo IBAMA e mencionados pelo embargante como motivo para a exceção do contrato não cumprido, embora acarretem no pagamento de multa, não ensejam a nulidade do contrato de compra e venda, já que é de
“responsabilidade exclusiva dos vendedores todas e quais multas e obrigações ambientais, processos judiciais, tributos, dívida trabalhista ou qualquer outra obrigação que recaia ou venha a recair sobre o imóvel, desde que relativos a atos praticados em data anterior à assinatura do contrato”
, podendo ainda o comprador liquidá-las e pedir o reembolso ou ainda, compensar o valor gasto com o preço da compra e venda (Cláusula 5ª do contrato de compra e venda).

Quanto a embargante Sueli Garcia de Carvalho, a sentença reconheceu que sua participação no negócio jurídico foi como mera anuente, já que há época era apenas companheira do embargado Valter José Domingues, portanto, “
ainda que subsista eventual legitimidade de Ana Batista de Carvalho (ex-esposa do embargado), é certo que cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro; e o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago (arts. 267 e 269, CC)”.

É, sem dúvida alguma, cabível e devida a incidência da multa compensatória contratualmente estipulada quando ocorre o inadimplemento da obrigação, contudo, mostra-se pertinente a queixa do embargante em relação à redução equitativa da penalidade em virtude do parcial cumprimento do trato (CC, art. 413), afinal, conforme já definiu o eg. STJ, “
no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda
” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021).

Assim, considerando que a avença foi firmada entre pessoas em igualdades de condições negocias, que, embora tenha sido substancial os pagamentos efetivados ao longo da relação contratual estão longe de ser ínfimos ou depressíveis, admito ser justo, razoável e proporcional que o valor da multa seja reduzido para 10%, conforme estipulado pela sentença.

Os juros e correção monetária são consequências do atraso no pagamento de uma obrigação assumida, portanto denota-se do contrato apresentado que a natureza da relação jurídica entre as partes é contratual e a obrigação é positiva, líquida e com vencimento certo, portanto, trata-se de “mora ex re”, de forma que o termo inicial tanto para os juros de mora como para a correção monetária deve ser a data do vencimento de cada parcela inadimplida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...)
3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
.
(...) (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019)

Quanto aos honorários, nenhum reparo merece a sentença já que o embargante foi vencedor na maioria dos seus pedidos e, fixados nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Por fim, deve ser afastada a multa aplicada quando da rejeição dos embargos declaratórios interpostos pelo embargante/apelante contra a sentença, já que os mesmos não apresentavam caráter protelatório.

Conquanto realmente não se cuide de omissão, obscuridade ou contradição, tenho que, longe de qualquer nítido propósito protelatório, a interposição recursal se mostrou motivada pela crítica sincera contra alguns pontos específicos da sentença, não sendo evidente o intuito manifestamente protelatório capaz de justificar a imposição de multa prevista no art. 1026, § 2º do CPC, a sentença deve merecer essa retificação.

Isto posto, provejo parcialmente o apelo interposto por Cesar Torres Vendana, apenas para afastar a multa prevista no art. 1026, § 2º do CPC e desprovejo o recurso interposto por Valter José Domingues.

Custas recursais
pro rata

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ainda, quanto as custas recursais, há pedido do benefício da gratuidade nos autos, inclusive com a comprovação dos rendimentos dos embargados, no mais, a interposição de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos embargados, não causou qualquer prejuízo ao embargante/apelante, uma vez que estes foram julgados improcedentes.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023